Tribunal: STJ
Processo: 0199412-47.2012.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113832 - CE(2025/0443181-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 37d5c452-5d35-4c67-90a7-80bc1ac59fcc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113832 - CE(2025/0443181-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO ANDRADE DO
NASCIMENTO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por
meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
519/520
Requer, em síntese, a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ)
decisão recorrida (fls.
).
524/529
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
549/550
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54731746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: 272a7a95-027e-4871-80a2-bd88f69ec1cc

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
).
25/9/2025
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os seguintes óbices:
e
Súmula 7/STJ
fundamentos também utilizados pelo
Súmula 284/STF,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO CEARÁ para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Por outro lado, a parte agravante, ao interpor o agravo em recurso especial,
não logrou infirmar a incidência da
porquanto deixou de indicar, de
Súmula 284/STF,
forma clara, direta e individualizada, quais dispositivos de lei federal teriam sido
efetivamente violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a alegações genéricas,
desprovidas da necessária fundamentação analítica.
Documento eletrônico VDA54731746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: 272a7a95-027e-4871-80a2-bd88f69ec1cc

Ademais, a parte agravante não indicou, porém, os trechos do recurso
especial em que teria efetivamente combatido os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem sobre a matéria controvertida, tampouco demonstrou de forma clara e
objetiva a correspondência entre os fundamentos da decisão agravada e os
argumentos recursais.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: 272a7a95-027e-4871-80a2-bd88f69ec1cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443181-2
AREsp 3.113.832 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0199412472012 01994124720128060001 019941247201280600012 1111222012
13392012 199412472012 1994124720128060001
19941247201280600011111222012
1994124720128060001111122201213392012 19941247201280600012
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOSE CLEILTON DA SILVA ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548509256056458@
2025/0443181-2 - AREsp 3113832 Petição : 2026/0002035-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:12:17
Código de Controle do Documento: 201290E8-2761-4C21-8CE8-3BE1B6FD260F